Tribunal: TJMT
Processo: 1041587-10.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041587-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.814.327/0001-08 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA.,
que por unanimidade desproveu o recurso.

O Embargante alega que o acordão não se pronunciou quanto ao artigo 331, §3º. do CPC.

Também aduz que não se pronunciou quanto ao contido no art. 1º e 2º da Resolução 3.517, quanto o STJ (REsp 973827/RS), assim como a súmula 530 do STJ.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
., que por unanimidade desproveu o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS –RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ABUSIVIDADE/EXCESSO DE COBRANÇA – ÔNUS DO EMBARGANTE – PROVA DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – MONITÓRIA INSTRUIDA COM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EVOLUÇÃO DO DÉBITO, FATURAS, ENCARGOS INDICDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.

Já a demonstração da contratação de cartão de crédito, seu desbloqueio e utilização, bem como, juntada das faturas, a evolução das dívidas e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a monitória.”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

O artigo 331, §3º., do CPC prevê que
“Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. (...) § 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.”
, o que não tem correspondência com os autos, pois, a sentença é julgamento do mérito.

Calha registar que estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.

Quanto aos demais dispositivos invocados, a sentença foi confirmada no sentido de que
“O questionamento sobre exclusão da capitalização, não se sustenta, pois é devida, diante da avença expressa no documento firmado de no Item de XVII-“ as penalidades- 17. ” id. 102669069 Pág-18, não podendo ser excluída, devendo permanecer, não havendo que falar em ausência de consentimento.”.

É nítido que pretende o embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023